Tribunal: TJMT
Processo: 1025577-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025577-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SONIA EDITH DA SILVA MARTINS - CPF: 581.401.901-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VALOR FIXADO ACIMA DO LIMITE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Município o adiantamento de honorários periciais no valor de R$ 2.672,30, em ação movida por servidora pública municipal, beneficiária da justiça gratuita, com pedido de adicional de insalubridade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento antecipado de honorários periciais em favor de parte beneficiária da justiça gratuita; (
ii
) saber se o valor fixado para os honorários observou os critérios legais e o limite previsto na Resolução CNJ n. 232/2016.

III. Razões de decidir

3. O art. 95, § 3o, II, do CPC estabelece que, em casos de justiça gratuita, os honorários periciais devem ser custeados com recursos da União, dos Estados ou do Distrito Federal, não incluindo os Municípios nesse rol.

4. A exclusão do Município decorre da própria repartição constitucional de competências, sendo indevida sua responsabilização pelo adiantamento de despesas processuais nesse contexto.

5. O valor arbitrado a título de honorários periciais excede significativamente os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n. 232/2016, que impõe limites objetivos à fixação, ainda que admitida majoração em hipóteses excepcionais.

6. A decisão recorrida não apresentou fundamentação específica capaz de justificar a fixação acima do teto previsto, contrariando os critérios legais e administrativos aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O Município não pode ser compelido a antecipar honorários periciais quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, incumbência atribuída exclusivamente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os limites e critérios objetivos da Resolução CNJ n. 232/2016, sendo vedada a majoração sem fundamentação específica."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ n. 232/2016,
arts
. 1o, 2o, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1846557/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.05.2022; TJMT, N.U 1020580-51.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança

n.

1002887-91.2024.8.11.0041, proposto por
SONIA EDITH DA SILVA
, determinou que o Município procedesse à antecipação do pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 2.672,30 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos), mediante depósito judicial em conta única, no prazo de 20 (vinte) dias.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não lhe compete a antecipação dos honorários periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Argumenta, ainda, que, conforme preceitua o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo custeio das despesas processuais decorrentes da gratuidade da justiça é atribuída ao Estado, enquanto ente federativo encarregado da prestação da assistência judiciária.

Aduz, por fim, que o valor fixado – R$ 2.672,30 – excede em muito o limite estabelecido pela Resolução CNJ n. 232/2016, que fixa em R$ 300,00 o parâmetro para honorários periciais em demandas propostas por servidor público contra a Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, de modo que a eficácia da decisão recorrida seja suspensa até o julgamento do mérito deste agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no Id. 303705875.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 316805857, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança

n.

1002887-91.2024.8.11.0041, proposto por
SONIA EDITH DA SILVA
, determinou que o Município procedesse à antecipação do pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 2.672,30 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos), mediante depósito judicial em conta única, no prazo de 20 (vinte) dias.

A controvérsia recursal concentra-se em duas vertentes centrais: (i) a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais em demandas nas quais a parte autora é beneficiária da justiça gratuita; e (
ii
) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado com os parâmetros normativos incidentes.

No caso em exame, a parte autora, servidora pública municipal, beneficiária da justiça gratuita, pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, em razão de atividades que envolvem limpeza de banheiros, contato com lixo orgânico e manipulação de produtos químicos.

A decisão ora impugnada determinou que o Município de Cuiabá antecipasse o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 2.672,30, com fundamento no art. 95, § 3o, II, do CPC, por se tratar de beneficiária da gratuidade judiciária.

Contudo, nos termos do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia recair sobre parte beneficiária da justiça gratuita, o valor "
poderá ser pago com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal
". A norma é clara ao delimitar os entes federativos responsáveis pelo adiantamento da despesa, não incluindo os Municípios no rol taxativo ali estabelecido.

Tal exclusão não se dá por inadvertência legislativa, mas sim por coerência com a sistemática constitucional de repartição de competências, que atribui à União e aos Estados a incumbência primária de prestar assistência judiciária integral aos economicamente hipossuficientes. Impor ao Município — que já ostenta a posição de réu na demanda — o dever de custear a prova técnica requerida pela parte adversa, beneficiária da gratuidade, implicaria em violação ao princípio da legalidade e inversão da lógica processual, criando-se obrigação
praeter

legem
.

Este também é o entendimento jurisprudencial consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .

O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente.
Foi nessa direção, inclusive, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1044. 2.
Tal responsabilidade do Estado, de arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária, decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título.

[...]

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1846557 MS 2019/0327903-7, Rel. Min. Og Fernandes, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)
[sem destaque no original]

Superado tal ponto, cumpre analisar a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais.

Conforme consta dos autos, o juízo de origem fixou o montante em R$ 2.672,30 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos), com base na “
complexidade da perícia”.
No entanto, a impugnação recursal sustenta que tal quantia excede o limite estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

A matéria é regulada pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

A tabela anexa à referida Resolução, no item 2.6, que trata especificamente da matéria em debate, estabelece o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para "
Laudo de insalubridade e/ou periculosidade, conforme normas técnicas respectivas
".

In
casu
, a justificativa genérica de "
complexidade da perícia",
desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a singularidade do trabalho a ser executado, mostra-se insuficiente para amparar a fixação da verba em patamar que excede em muito o limite ordinário previsto na norma. A faculdade de majorar os honorários em até cinco vezes, prevista no § 4o do artigo 2o, exige fundamentação específica e robusta, o que não se verifica na decisão vergastada.

Ademais, cumpre observar o disposto no § 5o do mesmo artigo, que determina o reajuste anual dos valores da tabela pela variação do IPCA-E. Assim, o valor de referência deve ser atualizado para a data da fixação, critério que também deve ser observado.

Em semelhante posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

2. Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

(N.U 1020580-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

Portanto, o valor arbitrado na origem mostra-se desarrazoado, porquanto fixado sem a devida motivação e em descompasso com os parâmetros normativos que visam a racionalizar o dispêndio de recursos públicos e garantir isonomia na remuneração dos auxiliares da justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de:
a)
afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo adiantamento dos honorários periciais, atribuindo tal encargo ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC; e
b)
determinar que os honorários periciais sejam readequados, observando-se o valor máximo previsto no item 2.6 da tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ, devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme o § 5o do seu artigo 2o.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025